Tribunal: TJPA
Processo: 0801785-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801785-65.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE ERISVALDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 333 DO CÓDIGO PENL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório
da Comarca de Castanhal/Pa em que é impetrante Cezar Ramos da Costa e Paciente José Erisvaldo da Silva, na 13ª Sessão Ordinária por vídeo conferência, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada.

Des.ª
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
, interposto em favor de
JOSÉ ERISVALDO DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, no dia 25 de fevereiro de 2021, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 333, caput, do Código Penal, por transportar 50 kg (cinquenta quilogramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “óxi”, e por ter oferecido vantagem indevida aos agentes públicos que efetuaram sua prisão, na importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para que fosse liberado.

Informa que o paciente não tinha conhecimento da droga que transportava, acreditando se tratar somente de produtos agropecuários, que deveriam ser entregues em Castanhal.

Relata que, na véspera da viagem, o paciente deixou o caminhão marca/modelo FORD CARGO, de sua propriedade, no município de Tailândia, com o responsável pelo abastecimento, senda avisado posteriormente para buscar o veículo e iniciar o trajeto rumo ao município de Castanhal.

Aduz que o paciente foi submetido à audiência de custódia, momento em que a sua prisão em flagrante delito foi convertida em custódia preventiva.

Elucida que o paciente possui condições pessoais favoráveis, eis que é primário, sem antecedentes, possui residência fixa, família constituída e exerce profissão lícita (motorista).

Argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, eis que a decisão que decretou a sua prisão preventiva carece de fundamentação idônea, sendo genérica e não apresentando justificativa para a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 4645252 a 4645259.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Desembargador Mairton Carneiro que diante da ausência de pedido de liminar, solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id 4672612,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

Em atenção ao ofício n° 528/2021-SSDP-HC (0800875.90.2021.814.0015), referente ao processo n° 0801785.65.2021.814.0000, no qual figura como paciente JOSÉ ERISVALDO DA SILVA, passo a prestar as seguintes informações:

a) O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24/02/2021, às 22h, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/2006 e no artigo 333, do Código Penal;

b) Segundo o que consta nos autos do flagrante, o paciente estava na via pública, transportando a quantidade de 500 (quinhentos) tabletes da substância entorpecente conhecida como "Oxi" (Cocaína), em um veículo tipo caminhão Ford/Cargo 2828 de cor vermelha. Consta, ainda, que havia investigações em curso relacionadas ao tráfico de drogas, feitas pelo Núcleo de Inteligência Policial. Durante as investigações, surgiu a informação de que uma carga de substâncias entorpecentes, oriunda de Tailândia/Pa, estaria sendo transportada em um caminhão para a cidade de Castanhal/Pa. Por ocasião da prisão, o paciente ainda teria oferecido a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para ser liberado;

c) A comunicação do flagrante foi feita no dia 25/02/2021, às 13h29min;

d) No dia 26/02/2021, realizei a audiência de custódia, cuja midia foi juntada aos autos principais, ocasião em que o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva e a defesa manifestou-se pela liberdade provisória com medidas cautelares. Na mesma ocasião, prolatei decisão fundamentada decretando a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. No mesmo ato, autorizei a quebra do sigilo de dados telefônicos a ser realizada no aparelho de telefone celular apreendido com o paciente, autorizei que o caminhão ficasse guarnecido nas dependências da Prefeitura Municipal de Castanhal e determinei a imediata destruição da droga;

e) O paciente não possui antecedentes criminais e relatou ter residência fixa na cidade de Novo Repartimento/PA.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Pleiteia o impetrante a substituição da prisão preventiva por qualquer medida cautelar diversa da prisão, alegando que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea para manutenção da prisão do paciente.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas e corrupção ativa, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal, aduzindo que:

“
Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, nos crimes que envolvem violência doméstica, no caso de suspeito reincidente, se o suspeito descumpre medida cautelar e quando há dúvida quanto à identidade do suspeito, só deve subsistir em situações excepcionais, nas quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

A prisão em flagrante é admissível, posto que aos crimes atribuídos ao autuado é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, por ora, provam a materialidade dos crimes e, estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que o autuado seja seu autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Com efeito, a quantidade expressiva de substância entorpecente encontrada em poder do autuado (575,577 kg de cocaína), configurando, ainda, provável tráfico intermunicipal, leva a crer que o acusado possui um envolvimento mais profundo com o tráfico, auferindo desta atividade pelo menos parte de seu sustento, revelando que, em liberdade, ele poderá voltar a delinquir, de modo a tornar necessária sua prisão para garantia da ordem pública.

Não bastasse isso, o acusado ofereceu a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para os policiais que o conduziam, como o intuito de que os mesmos não efetuassem sua prisão em flagrante, o que mostra que a sua liberdade representa risco à aplicação da lei penal.

Destarte, representando a liberdade do autuado, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 282, 310 e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de JOSÉ ERISVALDO DA SILVA em prisão preventiva.

Observo que ao contrário do que afirma o paciente, existem nos autos os indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante), prova da materialidade, escoradas, inclusive, nos depoimentos das testemunhas, além de que como foi transcrito anteriormente a prisão baseada na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal haja vista, o modus operandi da pratica do crime pelo paciente e em razão da apreensão de vultuosa quantidade de entorpecentes (50 kg) de cocaína, após o recebimento de denuncia pelo Núcleo de Investigações da Polícia Civil, além do fato do fato do paciente tentar subornar os policiais com a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. O TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPR
OVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(4805277, 4805277, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-29)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa.
MARIA
EDWIGES
DE MIRANDA
LOBATO

Relatora

Belém, 20/04/2021